Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) requerimento expresso do embargante; b) demonstração dos elementos caracterizadores da tutela de urgência; e, c) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.
2. Outrossim, nos termos dos arts. 921, I c/c 313, V, a, do CPC, suspende-se a execução nos casos em que o julgamento do mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
3. Entendendo o julgador que é cabível a suspensão da execução em razão da existência de discussão do contrato através de ação de superendividamento ajuizada pelo executado, mister se faz determinar a suspensão do processo executivo, sem, contudo, extinguir os embargos à execução com resolução de mérito, sobretudo se existirem outros pedidos de mérito formulados nos embargos que ficarão pendentes de análise após o julgamento da ação de superendividamento.
4. Na espécie, configurado o error in procedendo, tornar sem efeito de ofício a r. sentença é medida que se impõe.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença tornada sem efeito. Apelo adesivo prejudicado.